Tribunal: TJBA
Processo: 8005185-25.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005185-25.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUILHERMINO PEDRO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03).

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.

SANÇÃO DOSADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO
, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. PACIENTE PRIMÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8005185-25.2022.8.05.0250
, em que figura como
Apelante
GUILHERMINO PEDRO MATOS DOS SANTOS
e como
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PARCIALMENTE
PR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15